Tribunal: TJES
Processo: 5022386-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022386-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. RISCO CONCRETO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de adolescente, deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização de vaga para internação compulsória em estabelecimento adequado ao tratamento médico-psiquiátrico decorrente do uso abusivo de substâncias psicoativas, inclusive na rede privada, às expensas do ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória de adolescente dependente químico, diante da alegada ausência de laudo médico circunstanciado e da suposta falta de demonstração da insuficiência dos recursos terapêuticos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe ao Estado o dever de adotar medidas destinadas à sua promoção, proteção e recuperação, conferindo prioridade absoluta à proteção de crianças e adolescentes.

A internação psiquiátrica possui caráter excepcional e exige demonstração de sua imprescindibilidade, bem como da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Os relatórios do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Unidade de Saúde evidenciam histórico prolongado de dependência química, comportamento agressivo, prática de furtos para manutenção do vício, evasão dos serviços de saúde, rompimento dos vínculos familiares e risco concreto de morte decorrente de conflitos relacionados ao tráfico de drogas.

O acompanhamento continuado da família pela rede de proteção social, sem êxito na estabilização do quadro clínico e social do adolescente, demonstra o esgotamento das estratégias terapêuticas e assistenciais em meio aberto.

A avaliação psiquiátrica realizada por médica especialista vinculada ao CAPSi diagnosticou transtorno por uso de cocaína/crack em padrão de dependência (CID F14.2), associado à grave vulnerabilidade psicossocial, baixa crítica sobre a própria condição clínica, prejuízo do autocuidado e necessidade de tratamento em unidade especializada de saúde mental infantojuvenil.

O conjunto probatório disponível, ainda que em cognição sumária, ultrapassa meros relatos indiretos e permite reconhecer a presença dos pressupostos autorizadores da internação compulsória.

A grave dependência química, o risco concreto à vida, a ausência de adesão ao tratamento ambulatorial, a insuficiência da rede familiar e o esgotamento das medidas protetivas justificam a excepcional intervenção estatal para resguardar a integridade física e psíquica do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de adolescente dependente químico é admissível em caráter excepcional quando o conjunto probatório demonstra sua imprescindibilidade para a proteção da vida, da saúde e da integridade física e psíquica.

Relatórios da rede de proteção social e avaliação psiquiátrica especializada podem evidenciar, em cognição sumária, a insuficiência das medidas terapêuticas extra-hospitalares e a necessidade de internação.

A prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente autoriza a adoção de medidas estatais excepcionais quando constatado risco concreto decorrente da dependência química e da vulnerabilidade psicossocial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, arts. 4º e 7º; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022386-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5049473-22.2025.8.08.0024, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor do adolescente Júlio Isac de Oliveira José, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo a disponibilização de vaga para internação compulsória do adolescente, em estabelecimento adequado ao tratamento médico-psiquiátrico decorrente do uso abusivo de substâncias psicoativas, inclusive na rede privada, às expensas do ente estatal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que determinou a internação compulsória do adolescente Júlio Isac de Oliveira José para tratamento de dependência química decorrente do uso abusivo de substâncias psicoativas.

O Estado sustenta que a medida viola os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, em razão da inexistência de laudo médico circunstanciado apto a justificar a excepcional restrição da liberdade individual, bem como da ausência de demonstração da insuficiência dos recursos terapêuticos extra-hospitalares.

A Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado (art. 196), impondo aos entes federativos a adoção de medidas destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Quando se trata de criança ou adolescente, a tutela estatal assume contornos ainda mais intensos em razão da prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4º e 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade dos entes públicos pela implementação de medidas necessárias à efetivação do direito fundamental à saúde, sobretudo em situações de risco concreto à vida e à integridade física do indivíduo.

É certo que a Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica constitui medida excepcional, admissível apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4º), exigindo-se laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação (art. 6º).

Todavia, a análise do caso concreto evidencia situação excepcional.

Os documentos produzidos pela rede de proteção social revelam que o adolescente apresenta histórico prolongado de uso abusivo de substâncias psicoativas, comportamento agressivo, prática de furtos para manutenção do vício, evasão dos serviços de saúde, rompimento dos vínculos familiares e risco concreto de morte em razão de dívidas com traficantes locais.

Os relatórios do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Unidade de Saúde demonstram acompanhamento continuado da família desde anos anteriores, sem êxito na estabilização do quadro clínico e social do adolescente, evidenciando o esgotamento das estratégias terapêuticas em meio aberto.

Além disso, conforme destacado no parecer ministerial, sobreveio aos autos avaliação psiquiátrica realizada por médica especialista vinculada ao CAPSi de Vitória, a qual diagnosticou transtorno por uso de cocaína/crack em padrão de dependência (CID F14.2), associado à grave vulnerabilidade psicossocial, baixa crítica quanto à própria condição clínica, prejuízo do autocuidado e necessidade de continuidade do tratamento em unidade especializada de saúde mental infantojuvenil.

Nesse contexto, embora o agravante sustente a inexistência de laudo médico circunstanciado em sentido estrito, verifica-se que o conjunto probatório atualmente disponível ultrapassa meros relatos familiares ou informações indiretas, permitindo concluir, ao menos em sede de cognição sumária, pela presença dos pressupostos autorizadores da medida.

A internação compulsória constitui providência extrema e somente pode ser admitida quando demonstrada sua imprescindibilidade.

No caso concreto, entretanto, a prova dos autos revela:

grave dependência química;

risco concreto à vida do adolescente;

risco de heteroagressão e desagregação familiar;

ausência de adesão ao tratamento ambulatorial;

esgotamento das medidas protetivas e assistenciais anteriormente disponibilizadas;

insuficiência da rede familiar para garantir proteção e tratamento adequados.

Tais circunstâncias evidenciam que a manutenção do adolescente em meio aberto representa risco substancial à sua integridade física e psíquica, justificando a excepcional intervenção estatal.

A prevalência do direito fundamental à vida, à saúde e à proteção integral da pessoa em desenvolvimento recomenda a preservação da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.